Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-34.2024.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0704708-34.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEISON GOMES DA COSTA, LUZIA DA SILVA FERREIRA, SARAH APARECIDA DA SILVA FERREIRA APELADO: SARAH APARECIDA DA SILVA FERREIRA, LUZIA DA SILVA FERREIRA, GLEISON GOMES DA COSTA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Neto Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que o autor/reconvindo apelara[1] e as rés apresentaram contrarrazões[2] ao recurso autoral, e, interposto apelo[3] pelas rés/reconvintes – Sarah Aparecida da Silva Ferreira e Luzia da Silva Ferreira –, fora oportunizada ao autor/reconvindo[4] – Gleison Gomes da Costa – a apresentação das respectivas contrarrazões ao recurso manejado. Ato contínuo, sobreviera a remessa dos autos a esta instância revisora sem que, contudo, restasse previamente certificada a inexistência de contrarrazões advindas do autor, omissão essa que pode resultar em violação ao contraditório que pauta o devido processo legal. Sob essa moldura, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser certificada a inexistência de contrariedade proveniente do autor/reconvindo. Acudida a diligência posta alhures, tornem os autos conclusos para a ultimação da análise das apelações. I. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 72336526, fls. 538/548. [2] Contrarrazões de ID 72336528, fls. 550/552 [3] Apelação de ID 72336525, fls. 528/537. [4] Certidão de ID 72336527, fl. 549.